Tribunal: STF
Processo: RE 1272725
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a deficiência na fundamentação acerca da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos.
    A agravante alega, em síntese, que a repercussão geral foi devidamente demonstrada no recurso extraordinário. Ademais, sustenta que o recurso foi interposto contra “[...] acórdão que afirmou a inconstitucionalidade de lei federal, razão pela qual a repercussão geral é, ex vi legis , inerente ao recurso artigo 1.035, § 3º, III, do CPC (pág. 3 do documento eletrônico 34). 
    Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário, visto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.053/DF, admitiu o pagamento de honorários aos advogados públicos, desde que respeitado o teto remuneratório. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, dado que foram desenvolvidos argumentos satisfatórios para demonstrar-se a relevância da questão em análise. Assim, reconsidero a decisão agravada a passo a realizar novo exame do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto contra acórdão no qual se declarou a inconstitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que tratam do pagamento de honorários a advogados públicos. 
    O recorrente, amparado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustentou, em suma, a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 13.327/2016 que asseguram o pagamento de honorários aos membros da Advocacia-Geral da União.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 
    No referido julgamento, este Tribunal – conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 – estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.
    Isso posto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário a fim de que o Tribunal de origem profira novo julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, com observância do que estabelecido na ADI 6.053/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator